Tribunal: TJMT
Processo: 1017100-70.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017100-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA GEVEZIER PODOLAN - CPF: 807.589.401-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VALDIR ANTONIO NIEDERMEIER - CPF: 131.804.790-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA SENDO ACOMPANHADA PELA 1ª VOGAL E, POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO– PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA AMBIENTAL – NÃO OCORRENCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/13 – IRRETROATIVIDADE –RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1- A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 10/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

2. Agravo provido e Agravo Interno prejudicado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da comarca de Tapurah que, nos autos da Ação de Invalidação de Ato Administrativo n. 1000775-84.2020.8.11.0108, concedeu a tutela de urgência para determinar que o Recorrente se abstenha de promover execução fiscal em relação à CDA discutida nos autos, bem como expeça certidão de regularidade fiscal (positiva com efeito de negativa) em nome de Valdir Antônio Niedermeuer.

Afirma que a ação de base busca a anulação do Auto de Infração n. 129962, que culminou na imposição de multa no valor de R$ 249.000,00, pelo desmate sem autorização de 249 hectares de vegetação nativa, argumentando a (i) ocorrência da pretensão punitiva; (ii) prescrição intercorrente; (iii) nulidade do auto de infração e (iv) cerceamento de defesa, pugnando pela anulação do auto.

Acusa que a liminar foi deferida sem prévia oitiva do Estado, sob o acolhimento da visualização da prescrição intercorrente, em razão do decurso de mais de três anos sem qualquer impulsionamento para o deslinde da instrução, citando os impulsionamentos no feito administrativo.

Requer a concessão do efeito suspensivo, até o pronunciamento do colegiado, ante a probabilidade de provimento do recurso e a demonstração de iminente lesão grave e de difícil reparação.

O efeito vindicado foi deferido. (id. 58257982)

A Apelada interpôs Agravo interno, requerendo a revogação do efeito suspensivo concedido, devendo ser mantida a decisão interlocutória de primeira instância vigorar até o julgamento final do Agravo Instrumento. (id.62845053)

O órgão ministerial em parecer de lavra de seu representante Dra. Naume Denise Nunes Rocha Nunes, manifestou pela inexistência de interesse público. (id. 92772495)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento c/c pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo n. 0002133-19.2019.8.11.0082, movida por MARIA APARECIDA CORSO, concedeu a tutela de urgência antecipatória, possibilitando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

De início, anoto que a análise do presente recurso de agravo de instrumento se limita em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, consoante a presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isto posto, extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou
a Ação de base, almejando a anulação a multa ambiental imposta pelo órgão Estadual.

O Juízo de Primeira Instância entendeu estarem configurados os elementos autorizadores da tutela provisória de urgência, de modo que em razão da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 03 (três) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013.

A decisão agravada é do seguinte teor, na parte que interessa:

“(...)

No caso dos autos, verifico que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Isso porque, existe a probabilidade de que tenha ocorrido a prescrição trienal, uma vez que aparentemente o processo administrativo trazido aos autos permaneceu paralisado por mais de 3 anos, sem que tenha havido ato de instrução, já que tem prevalecido o entendimento de que mero encaminhamento do processo administrativo não tem o condão de interromper a prescrição.

Há o risco de dano porquanto poderá o autor ter seus bens excutidos judicialmente em razão do débito discutido nestes autos, bem como que poderá ter a atividade econômica paralisada em razão da não obtenção da referida certidão.

Presente ainda a reversibilidade da medida, já que a certidão poderá ser revogada e a execução fiscal poderá
ser promovida.

Outrossim, foi oferecido bem em garantia, apto a fazer frente ao valor da execução, sob o qual deverá recair a hipoteca judicial devendo a Secretaria expedir o necessário para sua constituição, oficiando ao CRI da comarca para anotações de praxe.

Poderá o requerido demonstrar em sua defesa, inclusive, que os atos praticados no processo administrativo foram aptos a interromper a prescrição, ou que esta modalidade não se aplica ao caso em tela, fazendo uso de todos os meios de prova em direito admitidos, não havendo falar prejuízo, porquanto garantida a lide.

Com efeito, presentes os pressupostos,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA...”( id. 34957530)

Pois bem.

A respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplicar-se o
Decreto Estadual n. 1.986/2013
, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

O Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§
2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20.
Interrompe-se
a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único
. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

Afirma a parte Agravada que entre a lavratura do auto de infração em
05/04/2011
e o término do processo administrativo em 04/07/2017, teria ocorrido a prescrição trienal e a quinquenal.

Saliente-se que diversamente do que defende o Agravado, entendo que antes da referida data, qual seja, 1º-11-2013, não podem ser aplicados os mencionados dispositivos do Decreto 1.986/2013 diante da ausência de previsão legal, consoante entende o STJ:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS
AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
.

(...)
.
4. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5.
Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1º do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la
".(REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20/6/2005, p. 228).

6. Recurso Especial provido.

(REsp 1662786/PR, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento em 16/5/2017, DJe 16/6/2017). [Destaquei]

Registre-se que a publicação e entrada em vigor de nova lei só atingem os atos ainda por praticar, no caso, os processos futuros, não sendo possível falar em retroatividade da nova norma, visto que os atos anteriores de processos em curso não serão atingidos, portanto, só podem ser computados a partir de novembro de 2013 até julho de 2017.

Nesse sentido é o entendimento desta Câmara de Direito Público:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO PUNITIVA – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº. 1.986/13 – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO. Desse modo, a respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
No curso do procedimento administrativo ambiental ter-se-á a incidência de dois institutos distintos da prescrição, quais sejam: a prescrição punitiva de cinco anos, iniciada na data da prática da infração, ou de sua cessação, caso se trate de infrações permanentes ou continuadas; e, a prescrição intercorrente. Na primeira fase, teremos a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente. A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas. Assim, uma vez praticado o ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal, iniciará para a Administração Pública a contagem do prazo de cinco anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita
.

(N.U 1008286-40.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020, Publicado no DJE 12/8/2020). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CONCESSÃO DO EFEITO SUPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO EVIDENCIADA – PARALISAÇÃO NÃO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RAI – DEMONSTRADA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição. Não havendo comprovação de que o processo administrativo ambiental ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, não deve ser acolhida a tese de prescrição intercorrente.

Demonstrada a probabilidade de provimento, mostra-se correta a decisão que concedeu o efeito suspensivo, pleiteado no mesmo Agravo de Instrumento.

(N.U 1010655-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/1/2021, Publicado no DJE 3/2/2021). [Destaquei]

Ademais, conforme esclarecido no voto condutor do julgamento do recurso acima mencionado ressaltou (...) que
o prazo estabelecido no artigo 19, caput, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, não é para que o procedimento administrativo seja finalizado, mas, para que a Administração proceda à sua instauração
. Na hipótese de a Administração não instaurar o Procedimento Administrativo para apurar a prática da infração ambiental, no prazo de 05 (cinco) anos, ocorrerá a perda do direito de fazê-lo e, consequentemente, de impor sanções ao infrator.
Instaurado o Processo Administrativo Ambiental, tem-se a incidência da prescrição intercorrente
, quando, de forma injustificada, ficar paralisado, sem qualquer movimentação, por mais de 03 (três) anos, o que não ficou devidamente comprovado no caso em tela (...)

Portanto, não procede o argumento de prescrição utilizado para justificar a concessão da tutela de urgência.

Sendo assim, tenho que a decisão merece ser reformada porquanto não ocorreu a prescrição intercorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão hostilizada e julgo PREJUDICADO o recurso de Agravo interno .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2022